Tribunal: TJDFT
Processo: 0011426-48.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011426-48.2011.8.07.0003 AGRAVANTE: ROBSON MARTINS DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON MARTINS DA SILVA, contra despacho (id. 15823402) desta Presidência que deixou de apreciar pedido de id. 15792720 por ele manejado. Conforme relatado, nada há a prover quanto ao presente pedido (id. 15792721), porquanto os despachos de mero expediente não desafiam qualquer recurso, por carecerem de cunho decisório provimentos jurisdicionais dessa natureza, sobretudo, quando constatado o aperfeiçoamento do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp 1209653/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/11/2019 e EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos dos artigos 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. À secretaria para dar integral cumprimento à decisão de id. 15823402, certificando-se o trânsito em julgado e, após, remetendo-se os autos à Vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033